Tribunal: TJES
Processo: 5008971-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008971-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GIL DE SOUZA VAZ e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 12 HORAS. VOO NACIONAL. ALEGAM OS AUTORES QUE EM RAZÃO DE ATRASO EM UM DOS TRECHOS DE SEU VOO DE VOLTA DE PORTO ALEGRE/RS SOFREU UM PEQUENO ATRASO, RAZÃO PELA QUAL PERDERAM A CONEXÃO PARA O TRECHO SEGUINTE E SÓ CHEGARAM AO DESTINO FINAL CERCA DE 13 HORAS APÓS O PREVISTO. REQUEREM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALOR PAGO POR ESTACIONAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$10.000,00 A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS A CADA AUTOR, BEM COMO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO PELO ESTACIONAMENTO RELATIVO À DIÁRIA EXTRA CONTRATADA. RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, E ALTERNATIVAMENTE REQUER SEJA REDUZIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
. O ATRASO DE VOO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PORQUE IMPLICA EM DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, NOTADAMENTE PORQUE POR PERÍODO SUPERIOR A 12 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE CULPA DOS AUTORES PELA PERDA DA CONEXÃO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ PELO ATRASO INJUSTIFICADO DO POUSO DA AERONAVE EM CAMPINAS. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO CONSIDERANDO SEU EXCESSO, SEM QUE OUTRAS SITUAÇÕES TENHAM SIDO APRESENTADAS DE MODO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA O IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A CADA AUTOR. OUTROSSIM, NÃO SE PODE MANTER A CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO PELO ESTACIONAMENTO, DIANTE DA INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA PREVISTA NO ART. 42 DO CDC. HOUVE MERO PREJUÍZO MATERIAL, QUE DEVE SER RESSARCIDO DE MANEIRA SIMPLES, ANTE À AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARA ESTA HIPÓTESE NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA PARA: 1. DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DE R$30,00 RELATIVO AO ESTACIONAMENTO E 2. MINORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.
NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)